Tribunal: TJDFT
Processo: 0725598-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DEVEDOR PRÉ-MORTO. ESPÓLIO. POLO PASSIVO. LEGITIMIDADE.
1. Nos termos do artigo 779, II, do Código de Processo Civil, quando pré-morto o devedor, o espólio é parte legítima para responder à demanda executiva.
2. Recurso conhecido e provido.
3. Sentença desconstituída.